Tribunal: TJSP
Processo: 1014906-85.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Mora afastada em ação de busca e apreensão. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do autor. Admissibilidade parcial. Pedido de ação de busca e apreensão julgado improcedente. Declaração de inexigibilidade da dívida que se impõe. Negativação indevida. Excluída, todavia, antes do

Ementa:
ação declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Mora afastada em ação de busca e apreensão. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do autor. Admissibilidade parcial. Pedido de ação de busca e apreensão julgado improcedente. Declaração de inexigibilidade da dívida que se impõe. Negativação indevida. Excluída, todavia, antes do ajuizamento deste feito. Danos morais não observados e que já foram afastados na ação de busca e apreensão. Impossibilidade de rediscussão nesta oportunidade. Danos materiais indevidos. Requerida condenada na multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/69. Valor que se mostra suficiente para indenizar a parte que ficou desprovida do veículo.

Recurso provido em parte somente para declarar a inexigibilidade do débito.